Tribunal: TCU
Processo: 018.376/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas em concorrência eletrônica cujo objeto é a contratação de empresa especializada para construção de unidades habitacionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de adoção de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência Eletrônica 15/2025, sob a responsabilidade do Município de São Bento/MA, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para construção de unidades habitacionais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 169, inciso V, 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. converter a presente denúncia em representação, tendo em vista que os fatos denunciados constaram como representação realizada pela empresa Tríade Engenharia e Consultoria Ltda., conforme documento juntado à peça 5, e retirar o sigilo dos autos; 9.2. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.3. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.4. dar ciência ao Município de São Bento/MA sobre a seguinte impropriedade identificada na Concorrência 15/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: ausência de motivação adequada para a desclassificação do licitante, tanto durante o procedimento licitatório, quanto na análise do recurso, em afronta aos princípios da motivação, impessoalidade, vinculação ao edital e do julgamento objetivo previstos no art. 5° da Lei 14.133/2021; 9.5. comunicar esta decisão ao Município de São Bento /MA e à representante; 9.6. arquivar os presentes autos.